Tribunal: TJMT
Processo: 1024852-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso Inominado: 1024852-87.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO CRISTO REI - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: ELLEN THALIA MEIRA MENDES
Recorrida: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 01/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. PRELIIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. CULPA DO ATO ILÍCITO QUE DEVE SER OBJETO DE AÇÃO REGRESSIVA ENTRE AS EMPRESAS ENVOLVIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais, alegando que houve a alteração unilateral do horário do voo originariamente contratado junto à empresa Recorrida, que culminou no atraso de mais de 11 (onze) horas para chegar ao seu destino final.
2. Não há se falar em falar em carência de ação por ilegitimidade passiva da empresa Recorrida, na medida em que foi contratada para prestar o serviço consistente em pacote turístico completo (voo, hospedagem e translado), devendo responder pelos defeitos detectados nos produtos e serviços colocados à disposição dos consumidores no mercado, nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil.
3. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a companhia aérea respondem solidariamente perante o consumidor. Essa solidariedade implica que o consumidor poderá acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, não havendo ilegitimidade passiva de qualquer deles. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito da consumidora que efetivamente foi prejudicada.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
5. Como cediço, a alteração do voo originariamente contratado culminou no atraso de mais de 11 (onze) horas para que a consumidora chegasse ao seu destino final, tipificando o ato ilícito que enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
6. No caso, a empresa Recorrida não apresentou qualquer justificativa plausível para alteração do voo contratado, tampouco comprovou ter notificado previamente a consumidora acerca da referida alteração, limitando-se a argumentar que se trata de culpa exclusiva de terceiros.
7. Danos morais que, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados in re ipsa em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.
8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
9. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024852-87.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELLEN THALIA MEIRA MENDES - CPF: 050.426.141-09 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021